Tribunal: STF
Processo: ADPF 1008
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AL. C DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 9.760/1946. BENS IMÓVEIS DA UNIÃO. ZONAS DE INFLUÊNCIA DAS MARÉS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada, em 9.9.2022, pelo Governador do Pará contra a al. c do art. 1º do Decreto-Lei n. 9.760/1946, na qual se dispõe que, entre os bens imóveis da União, se incluem as zonas onde se faça sentir a influência das marés. Alega-se contrariedade ao caput do art. 1º, caput e incs. XXII e LIV do art. 5º, inc. IV do art. 20 e inc. III do art. 26 da Constituição da República.



    2. Tem-se na norma impugnada:



    “Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 



    c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés;” 



    3. O arguente alega que “o art. 1º, c, do Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. (…) as Constituições Federais de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 (assim como a Emenda n. 01 de 1969) não estabeleceram, em qualquer linha ou passagem por mais remota que seja, ainda que de forma implícita, que a propriedade das ilhas onde se fizesse sentir a influência das marés seria da União Federal. (…) a CF/88, ao conferir novo regime jurídico aos bens da União, também não lhe atribuiu o domínio sobre as ilhas fluviais com influência das marés (...)”. 



    Sustenta que “o inciso IV do art. 20 da CF/88 é norma de eficácia plena, tendo, portanto, recebido do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata, não se admitindo, em qualquer hipótese, que leis ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas, etc, possam restringir a sua eficácia e a aplicabilidade”. 



    Ressalta que, “considerando-se que o inciso IV do art. 20 possui eficácia plena, não se pode permitir que o art. 1º, c, do Decreto-lei n. 9.760/1946 (equivalente à lei ordinária) venha a mitigar, modificar ou nortear a interpretação da Constituição. Afinal, é a lei que se interpreta a partir da Constituição, e não o contrário, sobretudo na hipótese corrente, onde a norma constitucional já possui, repita-se, eficácia plena”.



    Assevera que, “em razão do disposto no art. 26, III, da CF/88, que qualquer ínsula fluvial ou lacustre, fora da zona de fronteira, pertence ao respectivo Estado federado”. 



    Afirma que “a tese aqui sustentada delimita que a vigente Constituição as dividiu entre União e Estados da seguinte forma: a) pertencem à União apenas as ilhas fluviais situadas nas zonas limítrofes com outros países; b) conseguintemente, haja vista a não-recepção do art. 1º, c, do Decreto-lei 9.760/1946, todas as ilhas, tenham ou não influência da maré, que não estejam situadas nas zonas limítrofes com outros países, pertencem aos Estados, ex vi o disposto no art. 20, IV c/c art. 26, III, da CF/88”.



    Observa que, “no caso específico do Estado do Pará, cujo território é caracterizado por um número expressivo de ilhas fluviais com influência das marés, o cumprimento do art. 20, IV da CF/88, afastando-se o art. 1º, c, do DL 9.760/46, acaba sendo medida imperiosa e urgente”. 



    Exemplifica que “somente a capital do Estado, Belém, possui, no seu entorno, uma área insular com aproximadamente 329,93km2, formada basicamente por 42 (quarenta e duas) ilhas, o que representa 65% de todo o seu território, destacando-se as ilhas do Mosqueiro, Caratateua, Cotijuba e Combu. (…). Todas essas ilhas, segundo errônea vigência do disposto no art. 1º, ‘c’ do Decreto-lei n. 9.760/46, estão sob o domínio da União, fato que por si só revela a quase impossibilidade do Estado, juntamente com o respectivo gestor municipal, definir políticas de ocupação do solo, regularização fundiária e demais medida absolutamente necessárias para o desenvolvimento da cidade de Belém”. 



    Ressalta que, “caso o art. 1º, c, do Decreto-lei n. 9.760/46 não seja afastado, fulminar-se-á, ainda o Estado Democrático de Direito”, argumentando “não [ser] possível e nem tolerável que uma lei federal, anterior e incongruente com a atual CF/88, ataque e tome o patrimônio público estadual para, em sequência, entregá-lo e ser mantido até os dias atuais, de forma inconstitucional, aos cuidados da União Federal”. 



    Salienta “não h(aver) como ignorar que a norma questionada vigora no país há largos anos e neste meio tempo surtiu efeitos estabilizantes de direito que, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social (art. 11, da Lei n. 9.882/1999), recomenda-se devam ser mantidos. (…). Pela mesma razão, e considerando a relevância da discussão de mérito aqui posta, não se vislumbra a coerência do pedido de medida acauteladora a fim de se providenciar a provisória suspensão da norma, porque ao que interessa para definição da segurança jurídica em torno dela é a conclusiva deliberação acerca da sua recepção constitucional, ou não”. 



    4. No mérito, pede “a procedência do pedido, para que seja reconhecida a não recepção do art. 1º, c, do Decreto-Lei n. 9.760/1946, haja vista a sua não recepção pela atual ordem constitucional, do art. 1º, caput c/c art. 5º, caput e inciso LIV; do art. 5º, inciso XXII; e do art. 20, inciso IV, com todos os efeitos de direito que esse controle de constitucionalidade implica; e, por fim, a modulação dos efeitos, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social (art. 11 da Lei n. 9.882/1999), para que a decretação judicial de não recepção do art. 1º, c, do Decreto-lei n. 9.760/1946 se dê modo ‘ex nunc’ e a contar da data do julgamento de mérito pelo Plenário desse e. STF, assim se preservando a higidez jurídica dos atos e negócios jurídicos já consolidados e estabilizados por efeito de referida norma”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público.



    Cabe arguição quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (inc. I do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.882/1999).



    A admissão desse importante instrumento de controle objetivo de constitucionalidade depende da inexistência de outros meios processuais aptos e eficazes para evitar que ato do Poder Público produza efeitos lesivos a preceito fundamental suscitado, como disposto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999.



    6. Adoto o rito do art. 6º da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, aplicável à arguição de descumprimento de preceito fundamental, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    A adoção desse rito processual não obsta o reexame dos requisitos de cabimento da presente ação, em especial quanto à observância do princípio da subsidiariedade.



    7. Requisitem-se informações ao Presidente da República e ao Presidente do Congresso Nacional, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de trinta dias (art. 6º da Lei n. 9.868/1999).



    8. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de quinze dias cada qual (art. 8º da Lei 
n. 9.868/1999).



    Superados os prazos, com ou sem informações prestadas, retornem-me os autos em conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora